Tribunal: TJSP
Processo: 1004791-33.2018.8.26.0529
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de vícios a serem sanados – Acórdão devidamente fundamentado – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000719951
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1004791-33.2018.8.26.0529/50000, da Comarca de Santana de Parnaíba, em que são
embargantes CIPASA DESENVOLVIMENTO URBANO S/A e NOVA ALDEIA
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, é embargado S&L BUTUEM
ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente) e JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 4 de setembro de 2020.
MARIA SALETE CORRÊA DIAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004791-33.2018.8.26.0529/50000 -Voto no 3162
2
Voto no 3162
Embargos de Declaração no 1004791-33.2018.8.26.0529/50000 Processo
Digital
Embargante: Cipasa Desenvolvimento Urbano S/A e outro
Embargado: S&l Butuem Assessoria e Consultoria Em Negocios Ltda
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Ausência
de vícios a serem sanados Acórdão devidamente
fundamentado Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face
do v. acórdão de fls. 423/431, que, por unanimidade votos, acolheu os negou
provimento ao recurso de apelação da parte ré, conforme ementa que se
segue:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE LOTEAMENTO.
Atraso na entrega da obra. Apelante que alega a prorrogação
do prazo de entrega em razão da Lei no 6.766/79. Prazo
estipulado pela Lei que se refere ao prazo máximo de conclusão
de obra de infraestrutura. Obras de infraestrutura que não foram
realizadas pela promitente vendedora, caracterizando a mora.
Responsabilidade das rés pelo atraso na entrega da obra.
LUCROS CESSANTES. Aplicação das teses firmada em sede
de recurso repetitivo. Tema 970: “A cláusula penal moratória
tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da
obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004791-33.2018.8.26.0529/50000 -Voto no 3162
3
locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes”. Tema
971: “No contrato de adesão firmado entre o comprador e a
construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal
apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser
considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento
do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer
e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento
judicial”. Lucros cessantes que foram fixados em 0,5% ao mês
sobre o valor atualizado do contrato, condizente com a
jurisprudência deste e. Tribunal. CONEXÃO. Parte ré que
alegou
a
existência
conexão
com
outras
demandas.
Argumentos genéricos que devem ser refutados. RECURSO DA
PARTE RÉ DESPROVIDO
A parte ré/Apelante embarga de declaração aduzindo,
em síntese, a omissão do acórdão quanto ao prazo de quatro anos previsto
pela Lei no 6.766/79; 2) a omissão do acórdão quanto aos fundamentos para
fixação dos lucros cessantes em 0,5% do valor do contrato, devendo ser
reduzido para 0,3%.
É o relatório.
Recebo os embargos, pois tempestivos, mas os
rejeito, por não vislumbrar qualquer vício sanável pela via dos embargos
declaratórios.
Os embargos declaratórios não se prestam à reforma
de decisões judiciais; “o que se pede é que se declare o que foi decidido,
porque o meio empregado para exprimi-lo é deficiente ou impróprio. Não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004791-33.2018.8.26.0529/50000 -Voto no 3162
4
pede que se redecida; pede-se que se reexprima” (Comentários ao Código de
Processo Civil, Ed. Forense, Tomo VII, pág. 400).
Neste mesmo sentido o entendimento do C. Superior
Tribunal de Justiça: “Inexistindo na decisão embargada omissão a ser suprida,
nem dúvida, nem obscuridade ou contradição a serem aclaradas, rejeitam-se
os embargos de declaração. Afiguram-se manifestamente incabíveis os
embargos de declaração à modificação da substância do julgado embargado.
Admissível, excepcionalmente, a infringência do decisum quando se tratar de
equívoco material e o ordenamento jurídico não contemplar outro recurso para
a correção do erro fático perpetrado, o que não é o caso. Impossível, via
embargos declaratórios, o reexame de matéria já decidida, ou estranha ao
acórdão embargado” (STJ, EDcl 13845, rel. Min. César Rocha, j. 29.6.1992,
DJU 31.8.1992).
O acórdão foi claro quanto ao atraso na entrega do
imóvel, tendo em vista que o prazo de quatro anos, previsto no art. 18, V, da
Lei 6.766/79, “refere-se ao prazo máximo para conclusão de obras de
infraestrutura do loteamento”.
Além
disso,
também
restou
devidamente
fundamentado as razões para fixação dos lucros cessantes:
Diante do descumprimento da obrigação de uma das partes do
contrato, cabe à outra parte a escolha de executar a prestação,
ou então, resolver o contrato. Injustificado o atraso na entrega
do bem, deve a parte ré ser condenada a ressarcir a parte
autora pelos lucros cessantes.
A despeito da alegação da parte ré de não comprovação dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004791-33.2018.8.26.0529/50000 -Voto no 3162
5
danos sofridos, tem-se que o dano material é evidente,
considerando que os adquirentes, embora tenham pago pelo
imóvel, foram impedidos de lhe dar qualquer destinação
econômica, ainda que se trate de lote não edificado.
(...)
A r. sentença condenou “as rés a indenizarem os autores no
valor referente ao percentual de 0,5% ao mês, do valor do lote
apontado no instrumento contratual, no período de julho de
2016 até a entrega da infraestrutura do empreendimento”, o que
está em consonância com a jurisprudência1 deste e. Tribunal
de Justiça, o que se mostra seguro e objetivo, como forma de
facilitar a execução da indenização e uniformizar o
entendimento a respeito do tema, coibindo eventuais abusos ou
distorções.
Se o embargante está inconformado com o resultado
do julgamento, deve buscar a sua reforma pelas vias adequadas.
O presente recurso sequer se justifica sob o
argumento de necessário prequestionamento, pois ainda assim não se exige a
enumeração de dispositivos legais quando não se verificar a existência das
hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Finalmente, advirto o embargante que “A reiteração de
alegações é conduta reprovável e demonstra o caráter exclusivamente
protelatório do recurso” (EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 784.727/RS, Rel.
1 Neste sentido: Apelação 1019705-91.2015.8.26.0114, Relator (a): Vito Guglielmi, Órgão Julgador: 6a Câmara de
Direito Privado; Apelação 1011278-79.2017.8.26.0003, Relator (a): José Aparício Coelho Prado Neto, Órgão
Julgador: 9a Câmara de Direito Privado; Apelação 0047411-12.2012.8.26.0554, Relator (a): J.L. Mônaco da Silva,
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; Apelação 0065973-65.2011.8.26.0114, Relator (a): Pedro de
Alcântara da Silva Leme Filho, Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004791-33.2018.8.26.0529/50000 -Voto no 3162
6
Ministro
ARNALDO
ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em
07/11/2006, DJ 27/11/2006, p. 314), conduta que, se praticada novamente,
poderá ensejar a sua condenação ao pagamento da multa prevista no
parágrafo único do artigo 81 do Código de Processo Civil/2015.
Diante do exposto, pois, pelo meu voto, REJEITO os
embargos de declaração, nos termos da fundamentação supra.
MARIA SALETE CORRÊA DIAS
RELATORA.